Tribunal: STF
Processo: ARE 764972
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. COMPROVAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os juros progressivos incidentes sobre os depósitos de FGTS, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, encerram a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: RE 611.511-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17/5/2011, e ARE 697.326-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/4/2013,



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. OPÇÃO. LEI 5.705/71. LEI 5.958/73. 1- Devida a aplicação das taxas progressivas de juros nos saldos das contas vinculadas ao FGTS aos empregados que tenham optado pelo regime antes da entrada em vigor da Lei nº 5.705/71 ou que tenham efetuado a opção retroativa prevista na Lei nº 5.958/73. 2- Documentos juntados que comprovam a aplicação da taxa de juros de 6%.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.